Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-69.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007080-69.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEANDRA GUNSCH - CPF: 060.388.941-79 (RECORRENTE), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MARTA CRISTINA GOMES DAVID - CPF: 690.647.841-91 (RECORRIDO), ELIANE MARQUES ROCHA - CPF: 007.381.273-02 (ADVOGADO), J S CONTREIRAS EIRELI - CNPJ: 15.051.440/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – OTOPLASTIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há parâmetros para que este magistrado afirme que o laudo médico apresentado pela autora expõe com veracidade a sua situação após a realização do procedimento, se a reclamante cumpriu (ou não) o pós-operatório indicado e se houve imperícia pela médica, ora recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

2. Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
Marta Cristina Gomes David

ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais)
, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e estéticos também no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sob o fundamento de que foi comprovado pela autora que a requerida agiu com imperícia, praticando erro médico que ocasionou a necessidade de realização de nova cirurgia. Por fim, julgou improcedentes os pedidos com relação à reclamada
HC GOMES DAVID ME
, por entender que o hospital não deve responder por falha técnica atribuível à profissional médica.

A Recorrente (Marta Cristina Gomes David), suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, argumentando que tema é complexo e que não é possível ser comprovado e sentenciado apenas com as alegações oriunda dos autos. Ademais, suscita preliminar de
incompetência dos juizados especiais
, ante a necessidade de produção de prova complexa. No mérito, pela improcedência.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1007080-69.2021.8.11.0037

Recorrente:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID

Recorrida:

LEANDRA GUNSCH

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem: 101

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação.

Após análise dos elementos probatórios apresentados pelas partes, acompanho na íntegra o voto proferido pelo ilustre Relator, mormente porque, como bem destacado em seu voto, este juízo não detém capacidade técnica necessária para avaliar se as queixas e anomalias relatadas pela autora, ora recorrida, se deram por imperícia da médica que realizou a cirurgia de otoplastia ou, se, como afirmado por aquela, tiveram origem pelo não cumprimento do pós-operatório pela paciente.

Desse modo, a controvérsia somente poderá ser decidida, com a segurança jurídica que se espera, por meio de prova pericial, cuja produção é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, de modo que o processo deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022